Tribunal: TJES
Processo: 5000236-57.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-57.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEF ALAEVITON GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

.
I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que concedeu ao apenado a remição de 80 dias de pena em razão de sua aprovação parcial no ENEM 2024, ainda que vinculado a atividade regular de ensino no interior da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena pela aprovação parcial no ENEM a apenado que já esteja vinculado a atividade regular de ensino no estabelecimento prisional, à luz da Resolução CNJ nº 391/2021 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021 admite a remição pelo tempo dedicado aos estudos nos casos de aprovação no ENEM, especialmente quando o apenado realiza estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não escolar.

O Superior Tribunal de Justiça firmou inicialmente entendimento no sentido de vedar nova remição quando o apenado já estivesse vinculado a atividade regular de ensino, sob pena de dupla benesse pelo mesmo fato gerador (AgRg no HC 753.813/SC).

Posteriormente, o STJ revisou sua orientação para admitir a remição pela aprovação no ENEM mesmo após benefício anterior decorrente de aprovação no ENCCEJA, reconhecendo que o ENEM exige esforço adicional e maior grau de complexidade, em consonância com o objetivo de incentivo aos estudos e à ressocialização (AgRg no HC 969.314/DF).

A Corte passou a adotar interpretação extensiva in bonam partem da Resolução CNJ nº 391/2021, admitindo a concessão do benefício também aos apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional (AgRg no HC 911.417/RS).

A decisão agravada está em conformidade com a orientação jurisprudencial atual do STJ, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000236-57.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEF ALAEVITON GOMES DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVADO: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em razão da decisão (id. 17718255 – seq. 131.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido formulado pela defesa e concedeu ao apenado
ALEF ALAEVITON GOMES DE SOUZA
o benefício da remição da pena, em razão de sua aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em suas razões (id. 17718255 – seq. 142.2), o órgão ministerial requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que não seja concedida a remição pela aprovação parcial no ENEM 2024, por não ter o apenado realizado estudo por conta própria e ser beneficiado duplamente pelo mesmo fato.

No caso dos autos, a Magistrada concedeu a remição de 80 (oitenta) dias na pena do agravado, em razão de sua aprovação parcial no ENEM 2024, ainda que o apenado tenha realizado os estudos no interior da unidade prisional.

Em relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e tenha realizado estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Assim, o entendimento do c. STJ, era no sentido de que se o apenado estivesse vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e fosse aprovado no ENEM, não poderia ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio, pois estaria sendo beneficiado duplamente pelo mesmo fato gerador (AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

No entanto, houve uma alteração do referido entendimento e o c. STJ, passou a entender que mesmo após o reeducando ter sido beneficiado com a remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA, pode ter novamente sua sanção remida pela aprovação no ENEM, uma vez que este último exige um esforço adicional e possui um maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e consequente, readaptação social do apenado.

Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 969.314/DF, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
26/5/2025
).

A propósito, vale ressaltar que tal mudança decorreu da orientação jurisprudencial da Corte de que é possível atribuir uma interpretação extensiva
in bonam partem
à Recomendação n. 391, do CNJ, a fim de conceder tal benefício aos apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e não somente aos presos que estudam por conta própria (AgRg no HC n. 911.417/RS, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe de 14/10/2024).

Assim, considerando que a decisão ora combatida, está em consonância com o entendimento do c. STJ, não vejo motivo para alterá-la.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.